Tribunal: STF
Processo: RE 109522
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-01
Data de publicação: 1986-08-01

Ementa:
- LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA EM ORTNS.
CONFORME FOI DECIDIDO NO RE 107954, 'O PRECATORIO DEVE TRADUZIR
UMA IMPORTANCIA LIQUIDA E CERTA A SER INCLUIDA NO ORCAMENTO, NÃO
SENDO POSSIVEL A FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS VARIAVEIS NO FUTURO'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.